Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-09.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000439-09.2017.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOAO EDUARDO TACON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-09.2017.8.26.0160 -Voto no
2
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: JOÃO EDUARDO TACON
COMARCA: DESCALVADO - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Reparação de danos -
Preferência de passagem da viatura da polícia militar em
cumprimento ao dever legal - Possibilidade de infringência à
sinalização de parada obrigatória por viatura em perseguição -
Exegese do artigo 29, VII, do CTB - Apelo improvido.
VOTO N° 43.642 (Processo digital)
Ao teor do acórdão de fls. 285/289, cujo relatório fica
adotado, acrescento que os autos foram redistribuídos a esta Câmara.
É o relatório.
Trata-se de ação promovida pela Fazenda Pública
estadual, por meio da qual objetiva ser indenizada no valor de R$ 35.082,98 por
prejuízo ocasionado pelo requerido, na condução de veículo de sua propriedade.
Infere-se dos elementos dos autos que a viatura da
polícia militar pertencente à autora envolveu-se em acidente de trânsito pelo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-09.2017.8.26.0160 -Voto no
3
do condutor ter ingressado em cruzamento em suposta violação à sinalização de
parada obrigatória voltada à rua por onde transitava.
No caso em tela, da análise da minuciosa sindicância
que instruiu os autos, depreende-se que a viatura da polícia militar assim agiu
porque estava em perseguição a dois indivíduos em fuga num veículo VW Gol.
É certo que os veículos de polícia, além de prioridade
no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em
serviço de urgência, nos moldes previstos no artigo 29, inciso VII, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Por isso, a despeito do sinal luminoso da viatura estar,
ou não, acionado, o que não ficou esclarecido, haja vista a divergência dos
depoimentos prestados na sindicância; não há dúvida que o réu não infringiu
norma de trânsito no exercício de seu dever legal de policial, em perseguição a
indivíduos suspeitos.
E isso é o bastante para eximir o condutor da viatura
pela prática de infração de trânsito por violação à sinalização de parada
obrigatória e condená-lo a ressarcir o erário público.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a
quo”, verbis:
“É incontroverso o fato de que o acidente com a viatura
policial dirigida pelo réu se deu durante ação policial de perseguição a dois (02)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-09.2017.8.26.0160 -Voto no
4
indivíduos que, abordados pela equipe de vigilância, teriam desobedecido à
ordem de parada, empreendendo fuga do local.
Ora, é sabido que em situações nas quais os veículos
do Estado são utilizados no atendimento de situações de urgência, gozam eles
de certas prerrogativas, dentre as quais a de preferência de passagem, o que
autoriza seus condutores a, por exemplo, avançar o sinal vermelho, exceder o
limite de velocidade, e outras que se mostrem necessárias, a propósito da clara
regra ditada pelo inciso VII do art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o
qual “os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia,
os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além da prioridade no
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço
de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente”.
É ainda regulado pelo § 2° do art. 1°, da Resolução do
Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que “por prestação de serviço de
urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em
circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual
haverá grande prejuízo à incolumidade pública”.
Ora, se há, no caso analisado, plena aceitação pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a respeito de que o réu, enquanto
policial militar, perseguia um veículo em fuga, portanto, em situação que
demandava evidente necessidade de rápido deslocamento com vista a impedir
prejuízo à incolumidade pública, no caso, resultante da permanência de marginais
ou bandidos à solta e livres ao Poder de Polícia do Estado, evidente estivesse o
réu agindo no estrito cumprimento do dever legal, portanto, sem qualquer
evidência de atuação culposa ou dolosa.
É certo que a prova produzida pelo réu não permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-09.2017.8.26.0160 -Voto no
5
este Juízo afirmar, sem margem de dúvida, que a condução da viatura por ele se
fazia com uso de sirene e sinais luminosos.
Isso, porém, não significa dizer que o réu assim agia
dolosamente. É preciso que a Fazenda do Estado, ora autora, analise o fato sob
a ótica do seu conjunto, ou seja: havia uma situação de emergência, na qual as
decisões e atos são praticados de acordo com a margem de tempo e meios que a
própria situação permita.” (fls. 244/245)
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem
orientado:
“APELAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Pretensão
deduzida no escopo de lograr reparação de danos em viatura conduzida por
policial militar ao qual imputada imprudência na condução do veículo.
Acidente ocorrido no curso de perseguição policial, por suposta inobservância
da sinalização "PARE" no cruzamento. Culpa atribuída não demonstrada.
Fato constitutivo da pretensão despido da necessária comprovação.
Observância da regra de julgamento à consideração da distribuição do ônus
probatório. Recurso desprovido.”
(Apelação n° 0002317-26.2011.8.26.0053 - 29a Câmara de Direito Privado -
Relator Airton Pinheiro de Castro - j. 05/02/2020)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - RÉU, POLICIAL MILITAR, QUE
CONDUZIA VIATURA PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO ATINGINDO
VEÍCULO PARTICULAR - DANOS CAUSADOS NA VIATURA QUE SÃO
ALVO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO RÉU QUE AGIU NO ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E QUE TOMOU AS CAUTELAS
NECESSÁRIAS, ACIONANDO OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS DA
VIATURA - PRIORIDADE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DA POLÍCIA
MILITAR
-
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
29,
VII,
DO
CTB
-
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. Apelação improvida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-09.2017.8.26.0160 -Voto no
6
(Apelação n° 1034656-16.2014.8.26.0053 - 36a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Jayme Queiroz Lopes - j. 13/02/2019)
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da lide,
ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR